Tribunal: CARF
Processo: 10580.726355/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
PAGAMENTOS SEM CAUSA E/OU BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. TRIBUTAÇÃO. ART. 61, DA LEI No 8.981/95.
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DESCABIMENTO.
Não há como manter a aplicação da multa na modalidade qualificada quando a autoridade lançadora não traz razões adicionais para imputação além da descrição da infração que justificou o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
Deve ser mantida a imputação da multa exasperada quando demonstrado nos autos que o sujeito passivo simulou valores na escrituração de forma a justificar distribuição de valores ao sócio à margem da tributação.
SUJEIÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe a responsabilização de sócios e/ou administradores da pessoa jurídica autuada sem que seja individualizada a conduta que gerou a infração tributária ou ao menos o benefício direto decorrente da irregularidade praticada.
SUJEIÇÃO PASSIVA. MULTA QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A SÓCIO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ART. 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE. A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal, ensejam a responsabilização do administrador da pessoa jurídica que dela tenha se beneficiado à época da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726355/2017-59
ACÓRDÃO
1202-001.562 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA. (RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS: JOÃO
CERQUEIRA DE SANTANA FILHO E MONICA REGINA CUNHA MOURA).
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
PAGAMENTOS SEM CAUSA E/OU BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
TRIBUTAÇÃO. ART. 61, DA LEI No 8.981/95.
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou os
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO
CONFISCO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DESCABIMENTO.
Não há como manter a aplicação da multa na modalidade qualificada
quando a autoridade lançadora não traz razões adicionais para imputação
além da descrição da infração que justificou o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.562 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726355/2017-59
2
Deve ser mantida a imputação da multa exasperada quando demonstrado
nos autos que o sujeito passivo simulou valores na escrituração de forma a
justificar distribuição de valores ao sócio à margem da tributação.
SUJEIÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe a responsabilização de sócios e/ou administradores da pessoa
jurídica autuada sem que seja individualizada a conduta que gerou a
infração tributária ou ao menos o benefício direto decorrente da
irregularidade praticada.
SUJEIÇÃO PASSIVA. MULTA QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA
A SÓCIO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ART. 135, III, DO CTN.
POSSIBILIDADE. A cominação da penalidade qualificada baseada em
conduta dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com
repercussões, em tese, na esfera criminal, ensejam a responsabilização do
administrador da pessoa jurídica que dela tenha se beneficiado à época da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: 1) em relação à
pessoa jurídica autuada: a) dar provimento parcial ao seu recurso voluntário, para reduzir a multa
de ofício ao percentual de 75% para a exigência referente aos anos-calendário de 2012, 2013 e
2014; b) de ofício, reduzir a multa ao percentual de 100% para a exigência referente ao ano-
calendário de 2015; 2) quanto à coobrigada Monica Regina Cunha Moura, dar provimento ao
recurso voluntário para excluí-la da relação jurídico tributária; 3) quanto ao coobrigado João
Cerqueira de Santana Filho, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluí-lo da relação
jurídico-tributária referente aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Fl. 2686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.562 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726355/2017-59
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores e a julgadora: Maurício Novaes
Ferreira, André Luís Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honório Rodrigues da Costa,
Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente de Auto de Infração do IRRF referente aos anos-calendário de
2012, 2013, 2014 e 2015 no montante de R$ 39.953.765,43; aí incluídos multa de ofício no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) e juros de mora SELIC calculados até 08/2017.
O Termo de Verificação fiscal (TVF) assim resumiu as irregularidades, apuradas pela
análise de valores movimentados em conta corrente de titularidade da autuada:
 Falta de Recolhimento do IRRF – Pagamento a Beneficiário não Identificado
e Sem Causa/Sem Comprovação da Operação: Regularmente intimado
através do Termo de Intimação Fiscal n° 15 a identificar os beneficiários e
comprovar as causas e operações decorrentes de pagamentos diversos
efetuados em 2012, 2013 mediante emissão de cheques e constatados
através de extratos bancários da conta no 22.672-6, Agência 2210 – 1 -
Banco Bradesco, e pagamentos mediante emissão de cheques e apurados
através da escrituração contábil de 2014 e confirmação nos extratos
bancários fornecidos pelo contribuinte das contas correntes no 22.672-6,
Agência 2210 – 1 - Banco Bradesco e conta n° 12387-0, Agência 2837-1 -
Bradesco, logrou êxito em comprovar parte dos pagamentos relacionados,
com documentação hábil. Os pagamentos não comprovados quanto as
causas e operações e sem identificação de beneficiários constam nos Anexos
01, 02 e 03 deste Termo de Verificação Fiscal n° 03. Todos os pagamentos
não comprovados/sem identificação de beneficiários são decorrentes de
emissão de cheques bancários pelo contribuinte
 Falta de Recolhimento do IRRF – Pagamentos Sem Causa/Sem Comprovação
da Operação: Regularmente intimado através de Termo de Intimação Fiscal
n° 15 a identificar os beneficiários e comprovar as causas e operações
decorrentes de pagamentos e transferências diversas efetuados em 2015,
apurados através da ECD 2015 e com confirmação nos extratos bancários
fornecidos pelo contribuinte da conta corrente no 22.672-6, Agência 2210 –
1
-Banco Bradesco, não logrou êxito em comprovar os
pagamentos/transferências relacionados, com documentação hábil. Os
pagamentos/transferências não comprovados quanto as causas e operações
constam listados no Anexo 04 deste Termo de Verificação Fiscal n° 03.
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.562 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726355/2017-59
4
Sustenta o TVF ser insuficiente o argumento genérico de que os valores
questionados representariam retiradas de sócios como adiantamento de lucros para posterior
acerto contábil.
A imputação da multa de 150% foi justificada em dois trechos do TVF a seguir
transcritos:
(...)
Pela ECD – 2015 verificam-se prejuízos contábeis nos 1° e 2° trimestres, lucro no
3° trimestre e novamente prejuízo no 4° trimestre, indicando um prejuízo anual
apurado em 31/12/2015 de - R$ 2.196.256,69. A conta contábil 2.2.01.001.002 –
João Santana Filho apresenta saldo inicial de R$ 5.000.890,00, conta que
representa a posição credora do sócio perante a Polis Propaganda. Consta
escriturado lançamento a crédito desta conta 2.2.01.001.002 no dia 02/01/2015
no valor de R$ 11.000.000,00 com contrapartida a débito na conta contábil
1.1.01.002.001 – Banco Bradesco Ag 2210-1 c/22672-6. Acontece que neste
extrato bancário apresentado pela Polis Propaganda & Marketing LTDA, não
consta na data de 02/01/2015 e em nenhuma outra data este crédito de R$
11.000.000,00. Mas na contabilidade da Polis Propaganda o sócio João Santana
aumentou sua posição credora em relação a empresa neste valor sem
comprovação do aporte.
32. Resta claro a fraude cometida em aumentar o saldo da conta contábil
representativa de supostos empréstimos concedidos pelo sócio para esvaziar o
patrimônio da Polis Propaganda mediante retiradas sem lastro. Ou seja, criou-se
uma dívida fictícia em desfavor da Polis Propaganda no valor de R$ 11.000.000,00,
para que o sócio João Santana fizesse uma série de retiradas durante o mês de
janeiro de 2015 a título de amortização de empréstimos. Neste mês de janeiro de
2015 foram retirados da conta corrente da Polis Propaganda o valor total de R$
17.315315,38 com contrapartida a débito na conta contábil 2.2.01.001.002 – João
Santana Filho, cujo saldo inicial somente permitiria amortização de empréstimos
no valor máximo de R$ 5.000.890,00. O saldo final no encerramento do ano base
desta conta importa em R$ 3.113.315,38. Implicaria em uma amortização total de
R$ 1.887.574,62 para este ano.
(....)
A constatação das infrações ora descritas em ação de fiscalização junto ao
contribuinte, formaram convicção que o fiscalizado cometeu sonegação fiscal e
fraude fiscal conforme disposto nos art. 71 e 72 da Lei n° 4.502/64, e
autorizadoras da qualificação da multa de lançamento de ofício para 150% em
conformidade com o que dispõe o art. 44, § 1o da Lei n° 9.430/96:
(....)
Os sócios da fiscalizada foram arrolados como sujeitos passivos solidários com a
seguinte justificativa:
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.562 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726355/2017-59
5
O Sr. João Cerqueira de Santana Filho, brasileiro, CPF: 059.802.245-72, e a Sra.
Mônica Regina Cunha Moura, CPF: 441.627.905-15, constam como sócios e
administradores/representantes da pessoa jurídica fiscalizada conforme Cláusula
3a da Quinta Alteração Contratual com registro na Junta Comercial da Bahia sob o
n°
96726731
em
04/01/2007.
Concluímos
que
os
sócios
administradores/representantes da Pólis Propaganda & Marketing LTDA passam a
responder pessoalmente pelo crédito tributário lançado no Auto de Infração do
IRPJ e do Auto de Infração da CSLL com fundamentação nos arts 124, I e 135, III da
Lei n° 5172/66 – CTN, evidentemente em relação as infrações apuradas sujeitas as
multas de ofício qualificadas de 150%, cometidas com excesso de poderes e
infração de lei.
Devidamente cientificados, o sujeito passivo autuado e os coobrigados
apresentaram impugnação tempestiva.
A autuada, em introdução, alerta que os acontecimentos envolvendo a denominada
Operação Lava Jato são estranhos ao presente feito.
A seguir, tece longo arrazoado para sustentar que a Lei no 9.249/95 teria revogado
tacitamente a Lei no 8.981/95 em relação aos pagamentos sem causa que teriam natureza de
dividendos, eis que estabeleceu a isenção tributária dos valores recebidos a esse título. Reclama
também que a alíquota de 35% não teria mais aplicação com o advento da Lei no 9.250/95 que
estabeleceu a alíquota máxima do IRRF em 25%.
Defende a possibilidade de pagamento de dividendos intermediários e defende
para cada ano-calendário objeto da autuação que os valores questionados representariam
pagamentos aos sócios a título de distribuição de lucros ou empréstimos. Afirma que pagou os
tributos incidentes sobre os lucros apurados e aduz que em todos os períodos auditados foi
apurado montante de lucro suficiente para a distribuição.
Especificamente em relação ao ano-calendário de 2015 admite um equívoco na
contabilidade pois um ajuste contábil relativo a lucros de períodos precedentes teria sido lançado
a débito na conta de saldo bancário. Solicita perícia contábil.
Afirma que não pode prevalecer a multa de 150% por entendimento do STF e
natureza confiscatória. Sustenta inexistência de sonegação ou fraude fiscal e, por fim, pleiteia a
não exigência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Os coobrigados apresentaram impugnação de mesma natureza ratificando
argumentos da pessoa jurídica autuada e questionando a imputação de responsabilidade, eis que
não foi apontada a prática de qualquer ato ilícito que justificasse o enquadramento no inciso III, do
art. 135, do CTN.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE) prolatou o
Acórdão 11-58.258 pelo qual manteve a exigência na integralidade bem como a responsabilidade
dos coobrigados, em decisão consubstanciada na seguinte ementa:
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.562 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726355/2017-59
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
PAGAMENTO SEM CAUSA E/OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento realizado por pessoas jurídicas sem causa comprovada
e/ou a beneficiário não identificado.
MULTA QUALIFICADA. REITERAÇÃO DA INFRAÇÃO.
O cometimento da infração de pagamentos sem causa e/ou a beneficiário não
identificado de forma reiterada demonstra a intenção de impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal e o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. Tal conduta
se amolda às figuras previstas nos arts. 71, inciso I, e 72 da Lei no 4.502/64, e,
portanto, enseja a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, inciso I e §1o,
da Lei no 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO ARGUMENTADO. INCOMPETÊNCIA
DO ÓRGÃO JULGADOR.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Devida a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício que compõe o
crédito tributário quando este se torna definitivo, ou seja, em fase de cobrança.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Não cabe a este julgador suprir falta do contribuinte, determinando a realização
de perícia para que o contribuinte cumpra o disposto no art. 16, III do Decreto no
70.235, de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993, que estabelece que o
impugnante deve apresentar as provas das razões de defesa apresentadas.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO À LEI.
Caracterizada a infração à lei, é devida a responsabilização solidária dos sócios-
administradores em função do disposto no art. 135 do CTN.
Devidamente cientificados, a autuada e os coobrigados apresentaram recurso
voluntário a este colegiado, ratificando em essência as razões expedidas nas peças impugnatórias.
Posteriormente, foi juntado aos autos um laudo contábil que, segundo a recorrente,
demonstraria o pagamento de dividendos antes do encerramento do exercício e a distribuição de
lucros dentro do limite dos lucros apurados.
Mais recentemente, a recorrente peticionou nos autos requerendo a nulidade da
autuação tendo em vista decisão do STF nesse sentido face a todas as provas utilizadas em
procedimentos referentes à denominada Operação Lava-Jato.
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.562 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726355/2017-59
7
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto - Relator
Os recursos são tempestivos e foram interpostos por signatários devidamente
legitimados, motivo pelo qual deles conheço.
Preliminarmente, importa analisar a reclamação quanto à utilização no
procedimento fiscal de elementos de prova obtidos por meio ilícito, nos termos de decisão do STF
relativa à denominada Operação Lava Jato.
Em relação à autuada, foi iniciado um procedimento fiscal em 22/12/2014 que se
desdobrou de acordo com a matéria envolvida. No Termo de Início de fiscalização foram
solicitados documentos fiscais e contábeis da pessoa jurídica.
A partir daí, foram lavrados diversos Termos de intimação. Dentre eles, o Termo de
Intimação no 6, reiterado pelo Termo de Intimação no 7, que solicitou os extratos bancários
relativos aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014 e os Termos de Intimação no 12 e 13 que
requeriam esses mesmos documentos em relação ao ano-calendário de 2015.

Fl. 2691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.562 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726355/2017-59
8

As requisições foram atendidas. Significa dizer que os extratos bancários foram
disponibilizados à Fiscalização pelo sujeito passivo em atendimento à regular intimação nesse
sentido. Quanto a essa documentação, não há que se falar em obtenção ilícita de provas.
Aventando-se a hipótese de que, mesmo fornecidos pelo sujeito passivo, não
pudessem ser utilizados em procedimentos relacionados à Operação questionada, cabe registrar
como foram tratadas as duas principais questões da Lava Jato relacionadas à recorrente:
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.562 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726355/2017-59
9
-
Crédito em conta corrente do Bradesco – Agência 2210-1, conta corrente no
22.672-6 no dia 13/11/2012 em favor do contribuinte Pólis Propaganda & Marketing LTDA, CNPJ:
05.018.135/0001-06 no montante R$ 34.169.807,12 – trinta e quatro milhões, cento e sessenta e
nove mil, oitocentos e sete reais e doze centavos, equivalentes a USD 16.999.904,04 – dezesseis
milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e quatro dólares americanos e quatro
centavos - oriundos conforme noticiado, da prestação de serviços ao exterior, notadamente em
Angola referente a condução/coordenação da campanha presidencial do Sr. José Eduardo Santos
do Partido Político Movimento Popular Libertação de Angola – MPLA em 2012, gerou
desdobramento no processo 10580.721823/2017-07 ; e:
-
Recebimentos em espécie de recurso não contabilizados pagos via Setor de
Operações Estruturadas da Odebrecht, de que trata o processo judicial n° 5019727-
95.2016.404.7000 com tramitação na 13a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de
Curitiba/PR - gerou desdobramento no processo 10580.723816/2017-31,
Ratificando que trata-se de um mesmo procedimento fiscal que foi desdobrado - daí
porque os Termos lavrados seguem um ordem ainda que possam ter sido utilizados em processos
distintos - é fato que o Termo de Intimação no 11 cientifica a recorrente da decisão proferida pelo
Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba determinando o compartilhamento de dados do processo
principal da Lava Jato com a Receita Federal do Brasil. Essa cautela tinha o intuito de, naquele
momento, garantir que eventuais documentos e informações contidas no processo judicial e que
representassem interesse fiscal, pudessem ser utilizados sem a pecha da ilegalidade ou nulidade.
Entretanto, a formalização da exigência aqui tratada envolveu uma análise
comparativa da movimentação financeira da recorrente – por ela fornecida - com os lançamentos
no Razão, particularmente face àqueles que indicavam os sócios como beneficiários. A partir daí
foi lavrado o Termo de Intimação no 15, que solicitou esclarecimentos sobre essa movimentação.
Não foi utilizado qualquer elemento externo oriundo do Poder Judiciário:
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.562 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726355/2017-59
10

Sendo assim rejeito a preliminar de nulidade.
Em relação à suposta revogação tácita do art. 61, da Lei no 8.981/95 pela Lei no
9.249/95, a análise de mérito desse argumento, ainda que não necessariamente se concorde com
ele, só caberia se existisse a certeza de que os valores tributados representassem dividendos. Ora,
a questão é justamente o inverso. Incidiu a tributação pela inexistência de prova quanto à real
natureza dos valores disponibilizados aos sócios.
Se tais valores representassem dividendos como sustenta a defesa, a revogação do
dispositivo hostilizado deveria ser expressa e não tácita, eis que a o regramento jurídico não
poderia permitir a coexistência da tributação numa lei e a isenção em norma imediatamente
posterior.
Quanto à alíquota de 35%, supostamente reduzida a 25%, a defesa não merece
melhor sorte. Como bem registrado pela decisão recorrida, a Lei no 9.250/95 trouxe apenas
alteração da tabela progressiva, reduzindo a alíquota máxima de 35% para 25% como reconhecido
pela recorrente, o que acarretou a revogação expressa do art. 8o da Lei no 8.981/95. Não há
qualquer menção à alíquota prevista para o IRRF incidente sobre os pagamentos sem causa e/ou a
beneficiário não identificado.
Por fim, ainda sob os termos da decisão recorrida, importa registrar que o Decreto
no 3.000, de 1999 (RIR/99), posterior às Leis nos 9.249, de 1995, e 9.250, de 1995, reafirmou a
vigência do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, ao utilizá-lo como base legal dos seus art. 674 e 675.
No mérito, registre-se que parte dos valores movimentados em conta corrente
foram tidos como de origem comprovada. Assim, parece-me claro que a Fiscalização exerceu de
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.562 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726355/2017-59
11
fato um trabalho de verificação, sem incorrer numa generalização que pudesse ser prejudicial à
autuada.
Descarta-se de imediato a insistente alegação de que os pagamentos sem causa
teriam natureza de dividendos. É claro que, se os valores em questão tivessem a natureza de
dividendos, não poderiam ser tributados por definição legal. Como já afirmado em momento
anterior desde voto, a incidência tributária decorreu justamente do entendimento da Fiscalização
pela ausência de comprovação da verdadeira natureza dos pagamentos implicando no
enquadramento dos fatos no art. 61, da Lei no 8.981/95.
Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo dificulta ainda mais a aceitação dos
argumentos de defesa ao afirmar que os pagamentos aos sócios representam ou distribuição de
lucros ou empréstimos. Registre-se que não foi apresentado qualquer elemento de prova
adicional que embasasse a defesa.
Tem-se apenas lançamentos a crédito na conta Bancos no Razão indicando que os
cheques beneficiam os sócios nos seguintes termos: “Chq. XXX pagto. ref. adiantamento a João
Santana”, em contrapartida a uma conta em nome do sócio.
Importa ressaltar que não houve diferenciação nos lançamentos do Razão
referentes a esses pagamentos efetuados anos calendário de 2012, 2013 e 2014 para aqueles
realizados no ano calendário de 2015, o que em tese deveria ter ocorrido, pois não foi apurado
lucro nesse último ano e, definitivamente, os pagamentos não poderiam ser tidos como
dividendos. Ainda assim, o histórico do lançamento contábil de alguns pagamentos para o ano-
calendário de 2015 especifica que representam dividendos.
Tal fato reforça que o procedimento do sujeito passivo representou uma “conta de
chegada” com retiradas aos sócios para diversos fins durante o período de apuração, inclusive
transferência direta a terceiros para pagamento de dívidas particulares, e um acerto ao final do
exercício metamorfoseando os valores pagos em dividendos.
O suposto pagamento de “dividendos intermediários” é argumento sem qualquer
fundamento. Em primeiro lugar, porque esse procedimento teria que ser previsto no contrato
social da pessoa jurídica. Em segundo lugar, porque seria necessária a apuração previa e parcial do
lucro a ser distribuído. Não há base para a inversão procedimental efetuada.
Ainda assim, pelo exposto não haveria como manter essa prática para o ano-
calendário de 2015. Daí porque o procedimento nesse ano foi diferente. A “distribuição de lucros”
efetuada teve como ponto de partida um lançamento a débito na conta Bancos e a crédito na
conta do sócio João Santana no valor de R$ 11.000.000,00 o que representaria um adiantamento
desse sócio à empresa e justificaria diversos pagamentos posteriores ao sócio como “amortização
de adiantamento (distribuição de lucros)”.
Conforme ressaltado pela autoridade lançadora, o valor debitado não consta no
extrato bancário emitido pela instituição financeira. Assim, não houve de fato um adiantamento e
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.562 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726355/2017-59
12
os pagamentos feitos ao sócio em devolução não representam “amortização de adiantamento”
muito menos “dividendos”.
Sob esse prisma, o laudo trazido aos autos – ressaltando meu posicionamento
restritivo quanto à apresentação de documentos após o recurso voluntário sem demonstração de
circunstância superveniente que o justifique – não é documento hábil e idôneo para socorrer a
recorrente pois limitou-se a endossar os procedimentos do sujeito passivo quanto ao pagamento
de “dividendos” sem qualquer crítica quanto à inexistência de previsão estatutária ou contratual
bem como da apuração do lucro que embasasse o pagamento de dividendos intermediários. O
que é pior, considerou regular no ano-calendário de 2015 o lançamento de valor significativo na
contabilidade (R$ 11.000.000,00) sem qualquer base documental, para justificar posteriores
supostas amortizações de adiantamentos, mesmo ciente de que tal fato havia sido alertado pela
Fiscalização.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso quanto ao mérito da exigência.
Em relação à multa qualificada, esclareça-se de imediato que não compete ao CARF
analisar arguições de inconstitucionalidade da norma, como é o caso do suposto caráter
confiscatório dessa exigência. A Súmula CARF no 1, é cristalina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A decisão do STF trazida aos autos envolve a cobrança de multa de mora, o que não
é o caso.
A imputação foi justificada pela autoridade lançadora nos seguintes termos:
(...)
43. A constatação das infrações ora descritas em ação de fiscalização junto ao
contribuinte, formaram convicção que o fiscalizado cometeu sonegação fiscal e
fraude fiscal conforme disposto nos art. 71 e 72 da Lei n° 4.502/64, e
autorizadoras da qualificação da multa de lançamento de ofício para 150% em
conformidade com o que dispõe o art. 44, § 1o da Lei n° 9.430/96:
(...)
Vê-se que, para a Fiscalização, a descrição das infrações seria suficiente para a
aplicação da penalidade exasperada. Em relação aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014,
entendo que a mera subsunção das irregularidades ao art. 61 da Lei no 8.981/95 não basta para
embasar a qualificação, motivo pelo qual voto por reduzir a multa ao percentual de 75% sobre as
exigências correspondente a esses anos.
Por outro lado, relativamente ao ano-calendário de 2015 restou demonstrado que o
sujeito passivo simulou um aporte de recursos do sócio João Santana à pessoa jurídica para
justificar posteriores pagamentos da empresa a esse sócio a título de “amortização de
adiantamento (distribuição de lucros)”. Essa simulação está clara eis não consta no extrato
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.562 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726355/2017-59
13
bancário o valor de R$ 11.000.000,00 correspondente ao registro a débito na conta Banco
informado no Razão.
Sendo assim, entendo que deva ser mantida a multa qualificada sobre a exigência
apurada no ano-calendário de 2015. Entretanto, cabe a redução ao percentual de 100% (cem por
cento) pela aplicação retroativa da norma que estabelece penalidade menos gravosa para a
infração (art. 8°, da Lei no 14.689/2023 que deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96).
No que se refere à exigência dos juros de mora sobre a multa de ofício, é matéria
definitivamente dirimida neste colegiado nos termos da Súmula CARF no 108, de Enunciado:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto aos recursos voluntários dos coobrigados, a autoridade lançadora assim
justificou a responsabilização (destaques meus):
(....)
47. O Sr. João Cerqueira de Santana Filho, brasileiro, CPF: 059.802.245-72, e a Sra.
Mônica Regina Cunha Moura, CPF: 441.627.905-15, constam como sócios e
administradores/representantes da pessoa jurídica fiscalizada conforme Cláusula
3a da Quinta Alteração Contratual com registro na Junta Comercial da Bahia sob o
n°
96726731
em
04/01/2007.
Concluímos
que
os
sócios
administradores/representantes da Pólis Propaganda & Marketing LTDA passam a
responder pessoalmente pelo crédito tributário lançado no Auto de Infração do
IRPJ e do Auto de Infração da CSLL com fundamentação nos arts 124, I e 135, III da
Lei n° 5172/66 – CTN, evidentemente em relação as infrações apuradas sujeitas as
multas de ofício qualificadas de 150%, cometidas com excesso de poderes e
infração de lei.
(...)
Claro está que a autoridade fiscal vinculou a responsabilização dos coobrigados à
imputação da multa de ofício na forma qualificada. Tendo em vista que neste julgamento meu
entendimento é pela redução da multa ao percentual de 75% para os anos-calendário de 2012 a
2014, cabe a exclusão dos coobrigados da relação jurídico tributária nesse mesmo período.
Relativamente ao ano-calendário de 2015, foi identificada a ocorrência de
simulação conforme já exposto em momento anterior deste voto, da qual o sócio João Santana foi
diretamente beneficiado com o recebimento de valores supostamente referentes a “amortização
de adiantamentos” o que implicaria na inexistência de tributação. Nesse caso, não há como o ato
infracional que lhe favoreceu ser-lhe desconhecido e, digo mais, ter sido praticado sem sua
conivência.
Sendo assim, voto por manter a responsabilidade solidária do coobrigado João
Santana face à exigência tributária relativa ao ano-calendário de 2015.
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.562 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726355/2017-59
14
Entretanto, sem que o Fisco tenha individualizado a conduta da sócia Mônica
Moura ou ao menos estabelecer algum benefício direto a ela como resultado da fraude
perpetrada, nos moldes ocorridos com o outro sócio, não há como mantê-la no polo passivo da
relação jurídico-tributária.
Em resumo do meu voto, tem-se:
-
Rejeitar a preliminar de nulidade da autuação por uso de prova ilícita;
-
Manter integralmente o valor principal da exigência;
-
Reduzir a multa de ofício ao percentual de 75% para a exigência referente
aos anos-calendário de 2012 a 2014;
-
Reduzir, de ofício, para 100% (cem por cento) o percentual da multa aplicada
sobre a exigência referente ao ano-calendário de 2015;
-
Manter a exigência dos juros de mora, inclusive sobre o valor da multa de
ofício remanescente;
-
Excluir os coobrigados do polo passivo da relação jurídico tributária
relativamente aos anos-calendário de 2012 a 2014; e:
-
Manter o coobrigado João Cerqueira de Santana Filho como responsável
solidário sobre a exigência tributária referente ao ano-calendário de 2015 e excluir
responsabilidade da coobrigada Mônica Regina Cunha Moura frente a essa exigência.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 2698
DF CARF MF
Original